Tribunal: TJDFT
Processo: 0005481-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. DURANTE. CURSO. EXECUÇÃO. MERO ADIMPLEMENTO. SANÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDA. PAGA. DESCARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de execução em razão da satisfação da obrigação no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a sanção do art. 940 do Código Civil é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma simples petição apresentada no curso da ação de execução é via inadequada para pleitear provimento de natureza condenatória com base no art. 940 do Código Civil.
4. O adimplemento da dívida durante o curso do processo de execução não permite a aplicação da sanção civil por cobrança de dívida paga previamente. Provoca a mera extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O adimplemento da dívida durante o curso do processo de execução não permite a aplicação da sanção civil por cobrança de dívida paga previamente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: n/a.